Tribunal: STF
Processo: ADI 3576
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-22
Data de publicação: 2006-11-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 12.223, DE
   03.01.05. FUNDO PARTILHADO DE COMBATE ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS E
   REGIONAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCESSÃO DE CRÉDITO
   FISCAL PRESUMIDO DE ICMS CORRESPONDENTE AO MONTANTE DESTINADO AO
   FUNDO PELAS EMPRESAS CONTRIBUINTES DO REFERIDO TRIBUTO. ALEGAÇÃO
   DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
   INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR ABERTA. ART. 167, IV, DA CARTA
   MAGNA. VINCULAÇÃO DE RECEITA PROVENIENTE DA ARRECADAÇÃO DE
   IMPOSTO A FUNDO ESPECÍFICO. VEDAÇÃO EXPRESSA.
1. Alegação de
   ofensa constitucional reflexa, manifestada, num primeiro plano,
   perante a LC 24/75, afastada, pois o que se busca, na espécie, é
   a demonstração de uma direta e frontal violação à norma
   expressamente prevista no art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição
   Federal, que proíbe a outorga de isenção, incentivo ou benefício
   fiscal em matéria de ICMS sem o consenso da Federação.
   Precedentes: ADI 1.587, rel. Min. Octavio Gallotti, e ADI
   2.157-MC, rel. Min. Moreira Alves.
2. O Diploma impugnado não
   representa verdadeiro e unilateral favor fiscal conferido a
   determinado setor da atividade econômica local, pois, conforme
   consta do caput de seu art. 5º, somente o valor efetivamente
   depositado a título de contribuição para o Fundo criado é que
   poderá ser deduzido, na forma de crédito fiscal presumido, do
   montante de ICMS a ser pago pelas empresas contribuintes.
3. As
   normas em estudo, ao possibilitarem o direcionamento, pelos
   contribuintes, do valor devido a título de ICMS para o chamado
   Fundo Partilhado de Combate às Desigualdades Sociais e Regionais
   do Estado do Rio Grande do Sul, compensando-se, em contrapartida,
   o valor despendido sob a forma de crédito fiscal presumido,
   criaram, na verdade, um mecanismo de redirecionamento da receita
   de ICMS para a satisfação de finalidades específicas e
   predeterminadas, procedimento incompatível, salvo as exceções
   expressamente elencadas no art. 167, IV, da Carta Magna, com a
   natureza dessa espécie tributária. Precedentes: ADI 1.750-MC,
   rel. Min. Nelson Jobim, ADI 2.823-MC, rel. Min. Ilmar Galvão e
   ADI 2.848-MC, rel. Min. Ilmar Galvão.
4. Ação direta cujo pedido
   se julga procedente.